Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INDEFERIMENTO MANTIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, formulado pelo exequente com o objetivo de localizar eventual vínculo empregatício dos executados e, assim, viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED como medida executiva atípica para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do devedor, após frustradas as diligências em sistemas como SISBAJUD e INFOJUD.
III. Razões de decidir
3. O CAGED constitui registro administrativo destinado à coleta de informações trabalhistas de caráter estatístico, não sendo meio idôneo para localização de bens penhoráveis.
4. As informações que poderiam ser obtidas por meio do CAGED já são acessíveis por sistemas mais abrangentes e eficazes, como SISBAJUD e INFOJUD, de modo que a medida pleiteada é inócua.
5. Cabe ao exequente demonstrar, ainda que minimamente, a existência de vínculo empregatício ou de indícios de bens penhoráveis, ônus que não foi cumprido no caso concreto.
6. A execução realiza-se no interesse do credor, mas não autoriza a prática de diligências desprovidas de utilidade prática ou sem amparo em indícios mínimos de efetividade.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024.